Tribunal: TJSP
Processo: 0005852-55.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2010 – Falta de condição da ação – Legitimidade – Execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO